Tribunal: STF
Processo: RE 1464418
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 13):



    “APELAÇÃO - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO - ITCMD - Pleito de restituição de valor pago a maior a título de ITCMD sobre doações decorrentes de heranças provenientes do exterior - ADMISSIBILIDADE DA PRETENSÃO - Descabimento da exação exigida com base na Lei Estadual nº 10.705/00 - Declarada a inconstitucionalidade pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000) - Observância do art. 155, § 1º, III, 'a', da Constituição Federal, que impõe ao Estado, para implementação da tributação em questão, a vigência de lei complementar federal, ainda ausente para disciplinar a matéria - Impossibilidade da cobrança reconhecida pelo C. STF, em repercussão geral no RE nº 851108/SP (Tema nº 825) - CONSECTÁRIOS LEGAIS - Incidência dos Temas 905 do STJ e 810 do STF até a entrada em vigor da EC nº 113/2021, momento em que passará a incidir a SELIC, pois a partir de sua vigência, incide a taxa SELIC, uma única vez, sobre o débito - Sentença reformada nesse ponto - Precedentes desta E. Câmara e E. Corte - Honorários recursais fixados - Recurso parcialmente provido.”



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 15), foram rejeitados (Doc. 16).



    No RE (Doc. 18), interposto com amparo no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 155, I, § 1º, II e III, “b”; e 24, I, parágrafo 3º, da Constituição; e o art. 34, §§ 3º e 4º, do ADCT, defendendo a “constitucionalidade da cobrança de ITCMD cujo fato gerador é anterior ao marco temporal (20/04/2021) estabelecido no item 9 do acórdão do RE 851108/SP (Tema 825 da Repercussão Geral) em ação declaratória instaurada após essa data” (fl. 7, Doc. 18).



    Nessa linha, sustenta que o acórdão recorrido não observou adequadamente a modulação dos efeitos efetivada pelo STF no julgamento do RE 851.108/SP, Tema 825 da Repercussão Geral, pois “se a pretensão declaratória deduzida pela parte recorrida não se enquadra nos requisitos previstos no item 9 do acórdão do RE 851108/SP (Tema 825 da Repercussão Geral) e o fato gerador é anterior à data da modulação dos efeitos dessa decisão, logo, conclui-se que o precedente vinculante e erga omnes do STF considera válida a tributação e a consequente cobrança de ITCMD pelo Fisco paulista para o caso em questão” (fl. 15, Doc. 18).



    Requer o conhecimento e provimento do RE para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.



    Em contrarrazões, sustenta-se, em síntese, que (a) “O STF encerrou de forma favorável aos contribuintes o julgamento do recurso extraordinário 851.108 (RE 851.108/SP), tema 825 da repercussão geral, definindo-se que é vedado exigir o ITCMD de doações e heranças provenientes do exterior sem anterior edição de Lei Complementar” (fl. 3, Doc. 20), e (b) “Quanto à modulação dos efeitos, vale ressaltar que a pretensão aqui é de repetição de indébito de modo que a hipótese em questão não está enquadrada nas exceções às modulações de efeito, diversamente do que constou da argumentação do Recurso Extraordinário” (fl. 14, Doc. 20).



    Em juízo de admissibilidade, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 825 do STF, ao argumento de que a discussão posta a debate não foi contemplada no precedente paradigma. Em seguida, admitiu o RE aos fundamentos de que (a) “a questão referente à necessidade de regulação por lei complementar para as hipóteses de transmissão de bens móveis ou imóveis localizados no exterior, quando o doador for residente no país, não encontra qualquer óbice regimental ou sumular”; (b) “a questão da constitucionalidade de dispositivos inseridos em Lei Estadual que impliquem na incidência de ITCMD em razão de doação de bens localizados no exterior comdoador residente no país, já foi examinada no Supremo Tribunal Federal”, citando, a título de exemplo, a decisão proferida na ADI 6833/DF, Relatora: Ministra ROSA WEBER, DJ. 21/03/2022, DJe. 29/03/2022. 



    É o relatório. Decido. 



     



    Eis os argumentos do Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fl. 4, Doc. 13):



    “(...) trata-se de ação de repetição de indébito de valor recolhido a maior a título de ITCMD sobre doações decorrentes de heranças provenientes do exterior, sem anterior edição de Lei Complementar, observado o julgamento do Tema 825 pelo Eg. Supremo Tribunal Federal. 



    A controvérsia está circunscrita na tentativa do Poder Público Estadual de impor exação sobre bens recebidos pelo autor, consistente em valor monetário proveniente de doação a título não oneroso e sem quaisquer encargos e condições, à Requerente e suas irmãs, a porção ideal de 33,33333% (trinta a três inteiros e trezentos e trinta e três centésimos) da Holding denominada Golden Overseas Investors Corp, com sede no Panamá. 



    O que se tem por relevante é que a Lei Estadual nº 10.705/00, no seu artigo 4º, I, 'b', expressamente estabelece a cobrança do imposto “sempre que o doador residir ou tiver domiciliado no exterior” e o “herdeiro, legatário ou donatário tiver domicílio neste Estado”. 



    Contudo, não se olvide que o Órgão Especial já deixou assentado que “Os Estados não dispõem de competência tributária para suprimir ausência de Lei Complementar exigida pela Magna Carta” (Arguição de Inconstitucionalidade nº 0004604-24.2011.8.26.0000, Des. Guerrieri Rezende, j. 30/03/11), notadamente em relação a bens de doadores ou de cujus domiciliados ou residentes fora do país ou inventários processados no exterior. 



    Realmente, em vista do contido no art. 155, § 1º III, 'a', da CF, não pode o Estado instituir ITCMD fora dos limites que a própria Carta Magna lhe tenha concedido, tratamento tributário previamente estabelecido e, se tal lei complementar federal ainda não existe, não há que se falar na cobrança ora em discussão. 



    Assim, antes da edição da lei complementar, não se verifica a incidência do ITCMD na hipótese, pois os Estados não detêm competência para suprir ausência de lei complementar federal exigida pela Constituição. 



    Recentemente a matéria foi enfrentada no Recurso Extraordinário nº 851.108, submetido ao rito de recursos repetitivos, Tema nº 825/STF, julgado em 01/03/2021, fixando a seguinte tese: “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional”, restando assim ementado o julgado: 



    […]



     Por seu turno, importante consignar que o C. Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência pacífica sobre a desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado de teses firmadas em recursos repetitivos, autorizando o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Nesse sentido, confira-se: 



    […]



    Por sua vez, no tocante à restituição do valor indevidamente recolhido como o debatido na presente ação, este deve ser acrescido de correção monetária, a partir do pagamento indevido (Súmula 162 do E. STJ), e juros de mora, contados do trânsito em julgado da r. sentença (Súmula 188 do STJ).”



    Sobre a matéria, o Plenário do STF, no julgamento do RE 851.108, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 825 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional.”



    Veja-se a ementa do referido precedente:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas.



    1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes.



    2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos.



    3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155.



    4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o ‘de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b).



    5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis – e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto.



    6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados.



    7. Recurso extraordinário não provido.



    8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’.



    9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.”



    Esta SUPREMA CORTE modulou os efeitos do referido julgado com eficácia ex nunc, ressalvando-se apenas as ações judiciais pendentes de conclusão até a publicação do acórdão (20/04/2021), nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente.



    É oportuno mencionar que no julgamento dos Embargos de Declaração contra o julgado do RE 851.108/SP (Tema 825), a CORTE assinalou que as ressalvas à modulação são alternativas, e não cumulativas.



    No presente caso trata-se de Ação de Repetição de Indébito Tributário proposta em 08/03//2021, de modo que o presente caso não se enquadra em qualquer das ressalvas à modulação dos efeitos do julgado. Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se em dissonância com o referido precedente paradigma, razão qual deve ser mantido.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para julgar improcedente o pedido.



    Invertidos os ônus da sucumbência.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de novembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente